Tribunal: CARF
Processo: 10315.720009/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720009/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.614 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, deve conter a aptidão agrícola do imóvel, para
fins da apuração do valor médio de mercado. Sem esse critério estabelecido em
lei fica inviável manter o lançamento e a manutenção do arbitramento com
base no SIPT, devendo ser mantido o valor declarado pelo contribuinte, nesses
casos.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720009/2007-25
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720009/2007-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CARLOS EDUARDO VIEIRA DE
CARVALHO; contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 302 e seguintes) assim dispõe:
“Contra o contribuinte interessado foi emitida, em 24.09.2007, a Notificação de
Lançamento ri” 03102/00005/2007 de fls. 01/04, pelo qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 33.668,49, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2004, acrescido de multa de oficio (75,0%) e
juros legais, incidentes sobre Ó imóvel rural denominado “Fazenda Cajá Gordo”,
cadastrado na RFB, sob o n“ 0z097z025-5, com área declarada de 6.37l,0 ha, localizado
no Município de Icó/CE.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2004 incidentes em malha
valor, inieioufse com a intimação de fls. 05/06, para o contribuinte apresentar os
seguintes documentos de prova:
1" - cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao IBAMA;
2" Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2“ da Lei n” 4.77l/1965, acompanhado de ART registrada
no CREA, identificando o imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com 0
art. 9° do Decreto n“_4.449/2002;
3" - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3” da Lei n°
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
4" = cópia da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matricula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matricula no
registro imobiliário;
5° - Laudo de avaliação do imóvel, confonne estabelecido na NBR 14.653 da ABNT
com fundamentação e grau de precisão ll, com ART registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT.
Em resposta, foi apresentada a correspondência de fls. 08/09. Nessa correspondência foi
solicitada a concessão de mais 30 dias de prazo para a apresentação dos documentos
solicitados. Tal solicitação foi atendida por meio do despacho constante às fls. 09.
Em 04.09.2007 apresenta correspondência de fls. 10/14 acompanhada dos documentos
de fls. 15/65.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2004, a fiscalização resolveu alterar, com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela então SRF, o Valor da Terra Nua
(VTN) do imóvel, que passou de R$ 250.000,00 (R$ 39,24 por hectare) para R$
891.940,00 (R$ 140,00 por hectare), com conseqüente aumento do VTN tributável, e
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720009/2007-25

disto resultando o imposto suplementar de R$l5.340,82, conforme demonstrado às fls.
03.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. 02 e 04”.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 344, e seguintes, a recorrente apresenta as
mesmas alegações de primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de
infração. Aduz ainda o seguinte:
Preliminar de:
- Cerceamento do direito de defesa em razão de defesa.
No Mérito
- arbitramento ilegal do lançamento fiscal;
- pede consideração do laudo de avaliação realizado pelo INCRA e o laudo de
avaliação, que teria sido desconsiderado pela decisão de primeira instância;
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
O recorrente alega que foi indeferido a perícia que pudesse constatar o valor real
da terra nua, e que isso teria cerceado seu direito. Entretanto, essa matéria remonta o mérito da
autuação.
Por outro lado, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720009/2007-25

"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo. No presente caso, verifica-se que a recorrente teve
ciência de todo os fatos que estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da
fiscalização, bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não
ocorrendo o cerceamento de defesa, pois o AI possui o indicativos dos critérios adotados,
quantum autuado, bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive
objeto de questionamentos por parte do recorrente.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre oque determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Portanto, afasto a preliminar arguida.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720009/2007-25

II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Para efeitos da apuração do valor da terra nua-VTN, é verificado o imóvel por
natureza ou acessão natural, compreendendo o solo com sua superfícies e a respectiva mata
nativa, floresta natural e pastagem natural. Com isso, o VTN é o valor de mercado do imóvel,
excluídos os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e
temporárias; pastagens cultivadas e melhoradas; florestas plantadas.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o da Lei
9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um Sistema de Preços de
Terras a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras- SIPT, em seus artigos 1o ao 4o.
O contribuinte intimado para apresentar o laudo de avaliação, e não o fazendo,
acaba tendo o lançamento realizado por meio do SIPT.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720009/2007-25

com utilização do VTN médio, que leve em consideração também o fator de aptidão
agrícola, dimensão, localização e área da terra, conforme seguem os artigos citados:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001).
Assim, qualquer irresignação por parte do recorrente, deve ser refutado por meio
de Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas Técnicas
- NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima.
No que diz respeito ao cálculo a decisão de primeira instância assim se
pronunciou:
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua '- VTN, entendeu a autoridade
fiscal que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela então SRF em
consonância ao art. 14, caput, da Lei n“ 97393/96, razão pela qual o VTN
declarado para o imóvel na DITR/2004, de R$ 250.000,00 (R$ 39,24 por
hectare), foi aumentado para R$ 89l.940,00 (R$ 140,00 por hectare),
valor este apurado com base no único valor apontado no SIPT, por
aptidão agrícola, consoante extrato do SIPT, às fls. 249, e conforme
descrição feita pela fiscalização, às fls. 02.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720009/2007-25

O laudo de avaliação de e-fls. 321 foi juntado novamente ao feito.
Nas e-fls. 118, e seguintes, existe um relatório de vistoria do imóvel em questão,
realizado pelo INCRA, atribuindo avaliações por dois engenheiro agrônomo, de dezembro de
1997.
Essa avaliação aponta que em 2004 o valor médio do VTN seria R$254.849,04.
Como bem analisado pela decisão de primeira instância pode-se constatar, que o VTN do
imóvel, em 1997, de R$254.849,04, é superior ao VTN declarado, na DITR/2004, de
R$250.000,00, corroborando a motivação apresentada pela fiscalização para o arbitramento do
VTN.
Por outro lado, o recorrente pede para que seja considerado também esse laudo
elaborado pelo INCRA.
Já na e-fl. 137, foi juntado pelo recorrente avaliação do banco nacional de
avaliações, datado de 2007. O referido laudo foi juntado novamente em sede recursal nas e-fls. -
fls. 321. Apesar da decisão de primeira instância alegar que o laudo não teria as normas Técnicas
- NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, verifico que na e-fl.
325 o laudo informa estar dentro dos padrões técnicos devidos:
“Todo o processo se integra absolutamente dentro dos critérios impostos
pelas
Normas
Técnicas
Brasileiras
Nas
i4.653-I-
2-3-4-5
de
30.JUN.2004, I2.72I e I4.037 da A.B.N.T., nomeadamente aos graus de
fundamentação I, II e III das Tabelas de I a I2 do NBR.I4653-I de 2OOI
da A.B.N.T., normas do IBAPE, da A.B.C.E, Resoluções e Decisões
Normativas do CONFEA – CREA”.
Por outro lado, a decisão de primeira instância sobre esse item se pronunciou pelo
seguinte:
Para contestar o VTN arbitrado para o ITR/2004, o impugiiante apresentou “Laudo de
Avaliação”, doc. de fls. l I2/l65, elaborado pelo Eng” Agrônomo Francisco Oscarito
Ramos, com ART anotada no CREA, documento de fls. 167, e equipe tecnica da
sociedade empresária Banco Nacional de Avaliações LTDA, com um VTN/ha de R$
46,82 às fls.l4l.
Ocorre que a exemplo do VTN/ha originariamente declarado (RS 39,24/ha), o VTN/ha
apontado pelo autor do trabalho, de R$ 46,82/ha, também se encontra muito abaixo dos
VTNs relacionados no SIPT, equivalendo a 33,4% do valor nele apontado por aptidão
agrícola, (R$I40,00/ha), além de corresponder a apenas 34,1% do VTN médio por
hectare, apurado no universo das DITRs, de R$ 137,50, referentes aos iinóveis
localizados no
Município de Icó - AC, para 0 ano de 2004, de forma que o acatamento da pretensão da
contribuinte exigiria uma demonstração que não deixasse dúvidas da inferioridade do
imóvel em relação aos outros existentes na região, o que não aconteceu.
De fato, 0 laudo não atende â totalidade dos requisitos estabelecidos nas nonnas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas z ABNT (NBR l4.653;3), principalmente o
item 7 - Pesquisa para estimativa do valor de mercado, pois entendo que não houve
detalhamento das características dos imóveis da amostra de forma a pemiitir a devida
comparação com a Fazenda Cajá Gordo, de acordo com o subitem 7.4.3.5 e 7.4.3.6. da
NBR.
Tambem, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação qualitativa das
características particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis
rurais circunvizinlios, não evidenciando, de forma inequívoca, que o mesmo possui
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720009/2007-25

características particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da
microrregião de sua localização, para fins de justificar a alteração do VTN arbitrado
pela autoridade fiscal, com base no valor apontado no SIPT.
Portanto, no presente caso é preciso reconhecer que o Laudo de Avaliação juntado às
fls. lI2/ 165 não atende a integralidade das normas da ABNT não servindo para
autorizar a revisão do VTN arbitrado pela autoridade fiscal, com base no valor apontado
no SIPT para o município de Icó ~ CE.
Ocorre que, conforme se constada da e-fl. 301 o lançamento se baseou sem a
devida aptidão agrícola, devendo ser considerado o valor declarado pelo contribuinte, uma
vez que não respeitou os termos da legislação já mencionada, que leva em consideração o
referido elemento para embasar o preço atual do mercado (Lei no 8.629, alterada pela da
Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, artigo 12, inciso II)
Inexistindo aptidão agrícola, o valor médio informado pelo Sistema de Preços de
Terras- SIPT não possui subsistência e referencial adequado para lançamento.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não acolher as
preliminares de cerceamento de direito de defesa, para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, a
fim de que seja considerado o valor do VTN declarado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital